Tribunal: TJMT
Processo: 1000057-71.2020.8.11.9005
Órgão julgador: ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000057-71.2020.8.11.9005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ERIKS BRUNO DE OLIVEIRA GONCALVES RODRIGUES - CPF: 051.076.671-47 (APELANTE), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PREJUDICADO O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. Ministério Público: A Dra. Sasenazy Soares Rocha Daufenbach, promotora de Justiça ratificou oralmente o parecer ministerial.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO CRIMINAL - PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – QUESTÃO PRELIMINAR DE MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO MÉRITO PENAL – RECONHECIMENTO DE OFÍCIO - EXTINÇÃO, NO CASO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DO PROCESSO EM QUE RECONHECIDA À PRESCRIÇÃO PENAL – RECURSO PREJUDICADO.

A ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado prejudica o exame do mérito da causa penal, pois se qualifica como questão preliminar de mérito.

Ocorrida a prescrição no caso concreto deve ser declarada a prescrição da pretensão punitiva nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso V, do Código Penal, extinguindo sem análise de mérito o feito criminal com as baixas e anotações de estilo.

R E L A T Ó R I O

O acusado ERIKS BRUNO DE OLIVEIRA GONÇALVES RODRIGUES não se conformando com a sentença que lhe condenou pela prática do crime, em tese, do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro, a pena de 06 (seis) meses de detenção substituída por prestação de serviços a comunidade, por meio da competente DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO dela recorreu a esta turma recursal (Id 32882968 – fls 1 e seguintes), aduzindo, em síntese, que na sentença, no dia 17 de setembro de 2015, o juiz prolatou: “Nos termos do artigo 292 e 293 da Lei 9.503/97 imponho ao acusado, de forma cumulativa à pena já aplicada, a suspensão ou a proibição de se obter Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, qual seja, 06 (seis) meses. Oficie-se à CIRETRAN local noticiando a imposição da suspensão ou proibição de se obter Permissão para Dirigir ou Carteira Nacional de Habilitação, independentemente do trânsito em julgado da presente decisão.”

Anota que, “se a sentença fora proferida no dia 17 de setembro de 2015 e essa penalidade já estava valendo desde a decisão, a suspensão valeria até 16 de março de 2016. Destaca-se que o delito em análise neste processo foi cometido supostamente em 17 de setembro de 2016, ou seja, 1 ano após. Destaca-se que o próprio Ministério Público nas alegações finais afirma que esta penalidade estava vigente desde a sentença. E caso se entenda que o acusado deveria ter sido intimado para dar cumprimento ao início da pena, nos termos do artigo 293, §1o, do Código de Trânsito Brasileiro, ou ter sido advertido em eventual audiência admonitória, destaca-se que isso não foi feito, conforme cópia da execução penal de código 76614 em anexo. Portanto, o fato é totalmente atípico, pois fora cometido após os 6 meses da sentença que fixou esta penalidade.

Registra que, “caso se entenda que a penalidade deve iniciar após a intimação, destaca-se que o réu não foi intimado. Caso se entenda que o fato é típico, faz-se necessária a reforma da dosimetria da pena, pois está totalmente equivocada. Na segunda fase da dosimetria é sabido que a pena deve aumentar em 1/6 na presença de uma agravante: APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVANTE. AUMENTO MÁXIMO LIMITADO À 1/6 (UM SEXTO). 1- Configura o crime de ameaça a conduta idônea do agente que promete causar à vítima um mal injusto e grave, consistente em atentar contra sua vida, restando inequivocamente comprovado nas palavras desta e demais testemunhas. 2- De acordo com a doutrina e jurisprudência dominantes, na fixação da pena relativa às atenuantes ou agravantes, a redução ou o aumento não devem ultrapassar o teto mínimo das majorantes e minorantes, fixado na fração de um sexto (1/6) da pena-base, sob pena de equipará-las, quando é sabido que estas devem operar efeitos mais significativos. 3- Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. (TJMG, Apelação Criminal 1031911001491-1/001) A magistrada considerou duas agravantes. Logo, a pena deveria ser aumentada em 2/6. Isso equivale a 3 meses. No entanto, a magistrada aumentou 3 meses, mesmo considerando a atenuante da menoridade relativa, que deveria ter reduzido 1/6. Logo, o aumento deveria ter sido de 1,5 meses e não 3 meses”.

Afirma que “a magistrada também se equivocou ao não considerar a confissão espontânea, consoante súmula do Superior Tribunal de Justiça: Súmula 545-STJ: Quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no artigo 65, III, d, do Código Penal. STJ. 3a Seção. Aprovada em 14/10/2015, DJe 19/10/2015. Portanto, a pena não deveria ter sido aumentada na segunda fase. Por fim, destaca-se que a menoridade relativa sempre prepondera sobre as agravantes: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CULPABILIDADE. PREPONDERÂNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA. COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA.AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acórdão impugnado encontra-se em consonância com a jurisprudência pacífica deste Tribunal Superior, segundo a qual a atenuante da menoridade relativa é preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência. 2. A majoração da pena-base insere-se no juízo de discricionariedade do Magistrado processante, desde que considerados os parâmetros mínimos e máximos estabelecidos para aquela infração. In casu, as instâncias ordinárias fundamentaram a exasperação da pena basilar nos elementos concretos do delito que revelaram maior grau de culpabilidade do agente frente às circunstâncias do crime. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 310.218/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 12/09/2017, DJe 19/09/2017) Outro fundamento que demonstra que a pena não deveria ter sido aumentada na segunda fase.

Finaliza pedindo “seja o presente recurso conhecido e provido a fim de que o acusado seja absolvido pela ausência de tipicidade. E subsidiariamente requer-se a diminuição da pena, tendo em vista o aumento indevido na segunda fase da dosimetria da pena”.

O promotor de justiça apresentou suas contrarrazões (Id 32882971 – fls.18/23) para dizer que a autoria e materialidade estão provadas e aduzindo ainda que “da análise das razões recursais, denota-se a defesa esgrime a tese de que a pena foi aumentada equivocadamente na segunda fase, razão por que requereu a diminuição da pena. Consoante demonstrou nos autos, constava em favor do acusado a agravante da reincidência e 02 (duas) atenuantes, sendo elas a menoridade e a confissão espontânea. Insta consignar que, da detida análise da r. sentença, a magistrada considerou a agravante da reincidência bem como a atenuante da menoridade, porém assim não o fez com a atenuante da confissão espontânea, tendo, pois, posteriormente, a empregado como embasamento para a condenação do apelado. “Quanto a segunda fase, serão considerados 2 (duas) condenações com trânsito em julgado como reincidência e, ainda, atenuante da menoridade, sendo assim, agravo a pena em 3 (três) meses, fixando a pena intermediária em 1(um) ano de detenção”, (f. 28 – REF.: 22). “O acusado por sua vez, da mesma forma, quando interrogado confirmou que estava pilotando o referido veículo, assim não há dúvidas da prática do fato narrado na inicial” (5min e 46seg., - WMV). Em atenção ao pedido a este juízo, é entendimento consolidado em nossos tribunais que a confissão, ainda que feita com teses defensivas, deve ser reconhecida como circunstância atenuante na segunda fase da dosimetria da pena. Com efeito: “PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO COMO ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SÚMULA 545/STJ. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. (...) 2 – Esta Corte Superior de Justiça vem se manifestando no sentido de que a confissão do acusado, mesmo quando eivada de teses defensivas, descriminantes e exculpantes. Deve ser reconhecida na dosagem da pena como circunstância atenuante, nos termos do art. 65, III, d, do Código Penal. Inteligência da Súmula n. 545/STJ. 3 – Agravo regimental não provido. (STJ – AgRg no REsp: 1637773 SP 2016/0300318-8, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 09/03/2017, T5 – QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2017) – destaques do subscritor. Nesse sentido, imperioso ressaltar que, em caso de multirreincidência, que implica uma necessidade de maior resposta penal, e a incidência de 02 (duas) atenuantes, no caso a confissão espontânea e a menoridade relativa, deve haver compensação integral entre elas”.

Finalizou pedindo o conhecimento do recurso e seu parcial provimento para se reconhecer a reconhecer a diminuição da pena do recorrente, mantendo-se no mais a sentença reprochada.

O custos legis em atuação perante esta turma recursal apresentou dois pareceres apenas reiterando as contrarrazões do parquet (Ids. 65989460 e 159598158).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso próprio e tempestivo, portanto, dele conheço.

Faço o registro que este feito somente veio a minha consideração agora com a redistribuição ocorrida em razão da criação da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais, tendo em vista que a sua autuação eletrônica se deu nesta segunda instância em 7 de fevereiro de 2020 e por todo esse período ficou sem a apreciação esperada por conta dos mecanismos da Justiça.

Faço essa referência em respeito à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO pela interposição de recurso e ao MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO por ter contrarrazoado em causa de menor potencial ofensivo, mostrando as duas instituições a seriedade com devem ser encaradas todas as lides da Lei Federal 9.099/1995.

E digo isso porque, infelizmente, não poderei aceder ao mérito das tese e antítese recursais na espécie, haja vista a ocorrência da prescrição, assim considerada a pena in concreto consolidada na sentença, que é de 06 (seis) meses de detenção substituída por prestação de serviços a comunidade.

Com efeito, a prescrição é matéria preliminar e de ordem pública. E sendo preliminar e antecedente o mérito da ação penal deve ser decidida antes da análise do mérito, pois não se pode condenar ou absolver o réu antes de se analisar e decidir a prescrição.

Nesse sentido cito escólio do Pretório Excelso:

A G .REG. NO AGRAVO DE INSTRUMENTO 859.704 PARANÁ

RELATOR : MIN. CELSO DE MELLO

AGTE.( S ) : OLMAR GAVAZZONI ADV.( A / S ) : DIJALMA LACERDA

AGDO.( A / S ) : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL

PROC.( A / S)(ES ) : PROCURADOR -GERAL DA REPÚBLICA

INTDO.( A / S ) : PAULO HELENO ARRUDA

E M E N T A:

PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL – QUESTÃO PRELIMINAR DE MÉRITO – CONSEQUENTE IMPOSSIBILIDADE DE EXAME DO PRÓPRIO FUNDO DA CONTROVÉRSIA PENAL – PRINCIPAIS CONSEQUÊNCIAS DE ORDEM JURÍDICA RESULTANTES DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – DOUTRINA – PRECEDENTES (STF) – JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS – EXTINÇÃO, NO CASO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, DO PROCESSO EM QUE RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO PENAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.

- A extinção da punibilidade motivada pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do Estado prejudica o exame do mérito da causa penal, pois a prescrição – que constitui instituto de direito material – qualifica-se como questão preliminar de mérito. Doutrina. Precedentes.

- O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva do Estado provoca inúmeras consequências de ordem jurídica, destacando-se, entre outras, aquelas que importam em: ( a) extinguir a punibilidade do agente (CP, art. 107, n. IV); ( b) legitimar a absolvição sumária do imputado (CPP, art. 397, IV); ( c) não permitir que se formule contra o acusado juízo de desvalor quanto à sua conduta pessoal e social; ( d) assegurar ao réu a possibilidade de obtenção de certidão negativa de antecedentes penais, ressalvadas as exceções legais (LEP, art. 202; Resolução STF no 356/2008, v.g.); ( e) obstar o prosseguimento do processo penal de conhecimento em razão da perda de seu objeto; ( f) manter íntegro o estado de primariedade do réu; e ( g) vedar a instauração, contra o acusado, de novo processo penal pelo mesmo fato. Doutrina. Precedentes.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Segunda Turma, sob a Presidência do Ministro Teori Zavascki, na conformidade da ata de julgamentos e das notas taquigráficas, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso de agravo, nos termos do voto do Relator. Ausente, justificadamente, a Senhora Ministra Cármen Lúcia. t

Brasília, 07 de outubro de 2014.

CELSO DE MELLO – RELATOR

Feitas essas explanações iniciais, sabe-se que a pena máxima do art. 309, do Código de Trânsito Brasileiro é de um ano. Portanto, a prescrição desse delito antes de transitar em julgado a condenação ocorre no prazo de quatro anos, na forma do art. 109, inciso V, do Código Penal.

De acordo com os autos, a denúncia foi oferecida 2 de fevereiro de 2017 (Id 32882969 – fls. 2/4) e a sentença proferida na audiência de instrução e julgamento em 17 de junho de 2017 (Id 32882969 – fls. 28/35). Portanto, da data da sentença em 17 de junho de 2017 até a data dessa sessão transcorreram mais de 4 anos, especificamente 6 anos, dois meses e 25 dias.

Assim sendo, o prazo prescricional de 4 anos do art. 109, inciso V, do Código Penal, está perfectibilizado e esta ação penal se encontra por ele alcançado, devendo ser extinta a punibilidade na forma do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

Posto isso, reconheço e declaro a prescrição da pretensão punitiva nos termos dos arts. 107, inciso IV, e 109, inciso V, do Código Penal, extinguindo sem análise de mérito este feito criminal com as baixas e anotações de estilo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023